Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-10.2019.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1000259-10.2019.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: Pedro Antunes Lima Sobrinho.
Recorrido: Banco Bradesco S.A.
Data do Julgamento: 27/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTA SALÁRIO - COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade dos descontos realizados na conta salário do recorrente.
2. Mesmo tentando o recorrente solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. No tocante aos danos materiais é imperiosa a devolução simples, dos valores descontados indevidamente, como determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000259-10.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO ANTUNES DE LIMA SOBRINHO - CPF: 395.408.399-04 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTA SALÁRIO - COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade dos descontos realizados na conta salário do recorrente.

2.

Mesmo tentando o recorrente solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

No tocante aos danos materiais é imperiosa a devolução simples, dos valores descontados indevidamente, como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020